Tribunal: TJES
Processo: 5043299-65.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043299-65.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ROBERT BADEN POWELL RODRIGUES DA CUNHA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM PARA RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. COMPROVAÇÃO DA DOENÇA POR LAUDO PARTICULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO IPAJM PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito do autor à isenção do imposto de renda e à imunidade parcial da contribuição previdenciária por ser portador de moléstia profissional (transtorno bipolar e depressão grave), condenando solidariamente o Estado e a autarquia previdenciária à restituição dos valores retidos a partir de 24/05/2018.

2. A autarquia previdenciária (IPAJM) apela alegando sua ilegitimidade passiva quanto à restituição do imposto de renda retido na fonte. Ambos os apelantes sustentam a ausência de nexo causal apto a caracterizar a patologia como moléstia profissional. Em sede de contrarrazões, o apelado pleiteia a condenação dos recorrentes em multa por litigância de má-fé.

II. Questão em Discussão
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a autarquia previdenciária possui legitimidade passiva para arcar com a restituição pecuniária do imposto de renda; (ii) se é possível a comprovação da moléstia profissional mediante laudos médicos particulares, a despeito do laudo oficial; e (iii) se a interposição dos recursos pelas Fazendas Públicas configura litigância de má-fé.

III. Razões de Decidir
4. A autarquia previdenciária figura adequadamente no polo passivo para a obrigação de fazer consistente na abstenção das retenções, contudo, a responsabilidade pecuniária pela repetição do indébito do imposto de renda recai exclusivamente sobre o Estado do Espírito Santo, ente federativo que incorpora a verba ao seu patrimônio. 5. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que a doença grave seja demonstrada por outros meios de prova. No caso concreto, documentos particulares atestaram inequivocamente que as atividades laborais de oficial de justiça serviram como gatilho e agravaram a doença mental do autor. 6. A interposição de apelações pela Administração Pública, fulcradas em teses de defesa jurídicas plausíveis, não configura litigância de má-fé, inserindo-se no exercício regular do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso de apelação do instituto previdenciário conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer sua ilegitimidade passiva quanto à obrigação de restituir os valores de imposto de renda retido na fonte. Recurso de apelação do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "O instituto de previdência não possui legitimidade passiva para a repetição de indébito de imposto de renda retido na fonte, recaindo a responsabilidade pecuniária exclusivamente sobre o Estado; e é dispensável o laudo médico oficial para o reconhecimento de moléstia profissional geradora de isenção tributária quando a doença estiver devidamente comprovada por laudos particulares idôneos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 157, I; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; EC nº 113/2021; CPC, arts. 80 e 85, §§ 4º, II, e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 447; STJ, Súmula nº 598; STJ, Tema 250; STJ, AgInt no REsp 2.096.701; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000620-88.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, bem como conhecer e dar parcial provimento ao recurso do IPAJM, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) contra a r. sentença de id. 18337869, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES que, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por ROBERT BADEN POWELL RODRIGUES DA CUNHA, julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito do autor à isenção do imposto de renda e à imunidade parcial da contribuição previdenciária, por ser portador de moléstia profissional (transtorno bipolar e depressão grave).

O dispositivo condenou, solidariamente, os requeridos à restituição dos valores indevidamente retidos a partir de 24/05/2018 (data da comprovação da moléstia), observada a prescrição quinquenal, determinando a incidência da taxa Selic (EC 113/2021).

Em suas razões (id. 18337871), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO alega, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório, aduzindo que os laudos particulares são genéricos, que o apontamento do labor como causa do agravamento ocorreu apenas em laudos recentes (2023) e que a perícia médica oficial do próprio IPAJM afastou o nexo causal ou a concausa entre as patologias e as atividades do cargo.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM), por seu turno, argui preliminarmente sua ilegitimidade passiva para responder pela restituição financeira do Imposto de Renda. Afirma atuar como mero retentor e repassador, sustentando que a arrecadação pertence exclusivamente ao Estado do Espírito Santo, invocando o art. 157, I, da CF e a Súmula 447 do STJ. No mérito, adota teses semelhantes às do Estado, contestando o nexo de causalidade e a prevalência de laudos particulares sobre a avaliação médica oficial (id. 18337882).

Em contrarrazões (id. 18337876 e id. 18337883), o autor pugna pela manutenção
in totum
da sentença recorrida, defendendo a legitimidade plena do IPAJM, a aplicabilidade da Súmula 598 do STJ e o direito ao benefício por ser portador de moléstia profissional grave. Requer, por fim, a condenação dos apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé (10% sobre o valor da causa), alegando a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5043299-65.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBERT BADEN POWELL RODRIGUES DA CUNHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
contra a r. sentença de id. 18337869, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES que, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por
ROBERT BADEN POWELL RODRIGUES DA CUNHA
, julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito do autor à isenção do imposto de renda e à imunidade parcial da contribuição previdenciária, por ser portador de moléstia profissional (transtorno bipolar e depressão grave).

O dispositivo condenou, solidariamente, os requeridos à restituição dos valores indevidamente retidos a partir de 24/05/2018 (data da comprovação da moléstia), observada a prescrição quinquenal, determinando a incidência da taxa Selic (EC 113/2021).

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, CONHEÇO de ambos os recursos de apelação e passo à análise conjunta das insurgências, dada a similitude das matérias de fundo.

I. Da ilegitimidade passiva do IPAJM quanto à restituição do IRRF

A insurgência da autarquia previdenciária estadual cinge-se à sua condenação restituitória no tocante ao Imposto de Renda e, de fato, razão lhe assiste.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 157, inciso I, é clara ao estabelecer que pertence aos Estados o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza incidente na fonte sobre rendimentos pagos por eles, suas autarquias e fundações. Embora o IPAJM figure adequadamente no polo passivo da demanda (por ser a fonte pagadora que operacionaliza os descontos e quem deverá cumprir a obrigação de fazer consistente na abstenção das retenções), a responsabilidade pecuniária pela repetição do indébito do Imposto de Renda recai de forma exclusiva sobre o ente federativo (Estado do Espírito Santo), pois é ele quem incorpora a verba ao seu patrimônio.

A corroborar tal entendimento, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 447: “
Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores
”.

Desta forma, a sentença recorrida merece reforma neste capítulo, devendo a responsabilidade do IPAJM pelo dever de restituir ficar restrita, exclusivamente, aos descontos atinentes à Contribuição Previdenciária, competindo unicamente ao Estado do Espírito Santo arcar com a devolução dos valores retidos a título de Imposto de Renda.

II. Do mérito: configuração da moléstia profissional e valoração probatória

Ultrapassada a questão preliminar, a matéria de fundo trazida por ambos os apelantes reside na alegação de ausência de nexo causal apto a caracterizar a patologia do autor como moléstia profissional (art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88).

É incontroverso que o apelado encontra-se aposentado por invalidez permanente e ostenta o diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar (CID 10: F31) e Transtorno Depressivo Recorrente Grave (CID 10: F33.2). A divergência cinge-se ao enquadramento desse adoecimento como decorrente das atividades laborais.

A despeito dos argumentos levantados pelas Fazendas Públicas de que a junta médica oficial não reconheceu a correlação fática, o STJ firmou jurisprudência sólida no sentido de afastar a vinculação absoluta do magistrado aos laudos oficiais. Como bem balizado pelo juízo singular, incide à espécie a Súmula nº 598 do STJ: “
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
”.

No caso dos autos, os documentos emitidos pelos médicos especialistas que assistem o autor são robustos e contundentes, consignando expressamente que “
O trabalho do paciente, como Oficial de Justiça, contribuiu para o agravamento de sua doença mental
” e que o quadro resistente “
inegavelmente tem como causa o ambiente de trabalho (sempre estressante e nada salutar), o que inclusive contribuiu para o agravamento da doença ao longo dos anos, claramente servindo como gatilho para o surgimento dos sintomas
”.

Importa destacar que a discussão sobre o preenchimento de tais requisitos já foi objeto de análise aprofundada por esta egrégia 1ª Câmara Cível por ocasião do julgamento dos Agravos de Instrumento nº 5000620-88.2024.8.08.0000 e 5000994-07.2024.8.08.0000, interpostos pelos ora apelantes, nos quais este Colegiado manteve a eficácia dos laudos particulares e o preenchimento dos requisitos da isenção tributária no caso concreto. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIREITO À ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A priori, quanto à alegação de ilegitimidade passiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), entendo que deve ser analisada, inicialmente, pelo juízo de piso, sob pena de supressão de ins00000-00orém, consigno que a Súmula 447 do STJ não trata como exclusiva a legitimidade do Estado do Espírito Santo para restituição de imposto de renda retido na fonte, até porque a autarquia estadual é responsável pela aferição dos pedidos de isenção e pela retenção do imposto devido. 2. A respeito da isenção de imposto de renda para servidores públicos, portadores de moléstia grave, o c. STJ decidiu, em recurso especial repetitivo (Tema 250), quem faz jus ao benefício fiscal, de modo que, dentre eles, estão aqueles portadores de moléstia profissional. 3. Ao menos nesse momento preambular, a moléstia que acomete o agravado se enquadra dentro da possibilidade de concessão da isenção legal do art. 6º, XIV da Lei nº 7.713/1988. 4. Em relação ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, o c. STJ já decidiu que "a interposição de recursos cabíveis não acarreta a imposição da multa por litigância de má-fé à parte adversa, ainda que com argumentos reiteradamente refutados ou sem alegação de fundamento novo" (EDCL no AgInt no AREsp 1.704.723/SP, Rel. Ministro Nome, Terceira Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021). (STJ; AgInt-REsp 2.096.701; Proc. 2023/0331439-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Nome; DJE 06/12/2023). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES - Agravo de Instrumento: 5000620-88.2024.8.08.0000, Relator: Júlio César Costa de Oliveira, Órgão julgador: 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/03/2024).

A livre convicção motivada autoriza a valoração das provas atestadas por profissionais da medicina especializada (assistentes do paciente), não havendo razão para se reformar o
decisum
de primeiro grau que lhes conferiu maior credibilidade diante do histórico clínico prolongado do ex-servidor.

Por fim, deixo de acolher o pleito formulado pelo apelado em sede de contrarrazões. A interposição de apelações pela Administração Pública, fulcradas em teses de defesa jurídicas plausíveis (interpretação probatória e delimitação de legitimidade solidária), insere-se no exercício regular das garantias do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Não se vislumbra dolo processual ou resistência temerária a justificar a incidência das penas do art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
tão somente ao apelo do
IPAJM
, para reformar a r. sentença recorrida com o fito de reconhecer sua ilegitimidade passiva quanto à obrigação de restituir os valores de Imposto de Renda Retido na Fonte, mantendo-se a condenação exclusiva do Estado do Espírito Santo a esse título pecuniário.

Mantêm-se inalterados os demais capítulos da r. sentença de primeiro grau, inclusive quanto às verbas de sucumbência. Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o desprovimento integral do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, determino a majoração dos honorários advocatícios devidos pelo ente estatal. Tendo em vista tratar-se de sentença ilíquida, o percentual correspondente a este acréscimo recursal deverá ser fixado pelo juízo
a quo
na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, II, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)